Tribunal: STF
Processo: ARE 1411039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI N.º 6.024/74. IMPOSSIBILIDADE DO ESVAZIAMENTO DO ACERVO DA ENTIDADE LIQUIDANDA. PRESERVAÇÃO DOS FINS DA LIQUIDAÇÃO. POSSE "AD USUCAPIONEM" - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do art. 18 da Lei n.º 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, é obrigatória a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;



    2. Estando a instituição financeira em liquidação extrajudicial, acha-se o bem indisponível, restando impossível juridicamente seja este usucapido.



    3. O apelante não tem justo título e a posse dele é precária, não passível de usucapião.



    4. Sobre o imóvel pendia dívida junto ao Banco Econômico, do qual o apelante tinha ciência, dívida que não adimpliu, ensejando a venda do imóvel em hasta pública.



    5. Está ausente, o animus domini, requisito sem o qual resta afastada a possibilidade de adquirir, por usucapião, O domínio do bem.



    6. A pretensão do apelante gera claro prejuízo financeiro ao terceiro interessado, que adquiriu o imóvel, de boa-fé, por cessão, após arrematação do bem em leilão público, da qual o apelante foi notificado.



    7. Apelo não provido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente